Tribunal: TJDFT
Processo: 0702510-36.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702510-36.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO À Secretaria da Turma para corrigir o cadastro do presente recurso, consignando o Processo no 0774781-29.2023.8.07.0016 como numeração de origem. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.